Tribunal: TJSP
Processo: 2330488-25.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Pedido de concessão da liberdade provisória. Descabimento. Paciente reincidente e com maus antecedentes por delitos idênticos. Prisão que perdurou durante

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Pedido de concessão da liberdade provisória. Descabimento. Paciente reincidente e com maus antecedentes por delitos idênticos. Prisão que perdurou durante toda a instrução processual. Prisão preventiva necessária para garantia da ordem pública. Precedentes. Constrangimento ilegal não configurado. ORDEM DENEGADA.